Tribunal: STF
Processo: RE 999931
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 89):



    “RECURSO INOMINADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO – INCONSTIUCIONALIDADE DO ART. 23, LEI Nº 12.153/09 E DO PROVIMENTO Nº 1.768/10 DO TJSP NÃO CONFIGURADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CÁLCULO DAS FÉRIAS – CONSIDERAÇÃO DAS HORAS EXTRAS EM MÉDIA TRABALHADAS – ART. 55, §3º, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CHAVANTES QUE PREVÊ QUE AS FÉRIAS SÃO CALCULADAS COMO SE O SERVIDOR ESTIVESSE EM EXERCÍCIO – DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO HABITUAL EM HORAS EXTRAS – DIFERENÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIV e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.153/09 e, por consequência, do Provimento nº 1.768/10, do TJ/SP.



    Sustenta, com base no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Chavantes, que as “horas extras não devem ser computadas para o cálculo das férias, visto que elas não incorporam à remuneração” e afirma que “inexistindo previsão legal para a incorporação de horas extras, não se pode falar em sua inclusão na base de cálculo das férias.” (eDOC 2, p. 98 e eDOC 2, p. 101). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 2, p. 111).



    Em 20.2.2017, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 6), por concluir que a matéria veiculada nestes autos, assemelhava-se àquela objeto da ADI 4.847, de relatoria da Ministro Gilmar Mendes, a qual, à época, encontravam-se pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    É o relatório. 



    Inicialmente, afasto o sobrestamento determinado anteriormente, tendo em vista que a ADI foi julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, com trânsito em julgado em 02.3.2022.



    Passo ao exame do recurso.



    Verifico que a irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos da decisão (eDOC 2, pp. 53/60):



    “A Lei n.’ 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública, estabeleceu, em seu artigo 2°, a competência desse órgão da Justiça Comum para "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos ‘. 



    Ainda, por força do Provimento nº 1.768/2010, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as Varas e os Anexos de Juizado Especial foram designados em caráter exclusivo para o processamento e o julgamento dos feitos previstos na Lei n.o 12.153/2009 nas Comarcas onde não tenha sido instalada Vara da Fazenda Pública.



     Diante desse quadro, não há que se falar em incompetência deste Juízo para processamento e julgamento desta ação, tendo em vista que o pedido se subsume à previsão do artigo 2º da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, supra transcrito. 



    Também não há inconstitucionalidade no que tange às ações desta natureza serem julgadas neste Juizado, pelos mesmos fundamentos acima expostos.



    (...)



    No mérito, a ação é procedente. 



    O autor pleiteia o reflexo dos valores recebidos pelo serviço extraordinário prestado sobre as férias e seu terço constitucional. 



    O argumento de defesa da ré, de que o pagamento das horas extras foram devidamente efetuados, contudo não deveriam ser computados para o cálculo das férias, não prospera. Isso porque, a própria reclamada reconhece que houve o trabalho extraordinário, sendo que a remuneração descrita no art. 166, parágrafo único, da Lei Municipal 2.093/92, refere-se ao ganho integral, inclusive com o serviço extraordinário prestado, como deixa claro o art. 2°, inciso IV, da referida Lei Municipal. 



    Sendo assim, tendo a reclamada reconhecido que houve o trabalho em horário diverso do expediente normal, não poderá se escusar do pagamento de seus reflexos, uma vez que as horas extras compõem a remuneração, o que se pode observar em sentenças proferidas neste Juízo no tocante ao serviço extraordinário.



    (...)



    Portanto, sendo fato incontroverso que a parte requerente realizou trabalhos extraordinários, bem como recebeu por estes, faz jus aos reflexos do valor pago a título de horas extraordinárias no pagamento das férias e do terço constitucional, no período descrito na inicial, valendo dizer que não se trata de incorporação.”



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto aos reflexos do valor pago a título de horas extraordinárias no pagamento das férias e do terço constitucional, demandaria o reexame da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.153/2009), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    Além disso, observa-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria no sentido da constitucionalidade do art. 23 da Lei 12.153/2009. Nesse sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.847/DF:



    “Mesmo que não fosse o caso de perda de objeto, não verifico qualquer inconstitucionalidade no art. 23 da Lei n. 12.153/2009. 



    Ao contrário do que afirma a requerente, o dispositivo em questão permitiu que a instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fosse realizada de maneira a garantir a continuidade serviço judiciário e administrativo, sem que se inviabilizasse as atividades do órgão recém-criado. 



    O art. 23 da norma impugnada não delegou competência privativa da União para legislar sobre direito processual, prevista no art. 22, I, do texto constitucional. Antes, obedeceu ao art. 96 da Constituição Federal, que permite aos tribunais: 



    ‘a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 



    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva (...)’



     Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte; 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada. (HC 108749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2013 – grifos acrescidos)”.



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente